Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE. QUADRO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADOS. EFEITOS DA SENTENÇA. EX TUNC. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Nos termos do art. 37 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades, pertence à Junta Comercial a responsabilidade pela instrução do processo de arquivamento da alteração contratual.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
3. Na hipótese, não se evidencia o nexo causa entre a conduta da Junta Comercial do Distrito Federal e o dano, tendo em vista que lhe foram apresentados documentos com reconhecimento de firma em cartório extrajudicial dos quais se presumia autenticidade.
4. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação.
5. A declaração de inexistência de relação jurídica enseja a aplicação de efeitos ex tunc.
6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo da requerida.